Tribunal: TJMT
Processo: 1004967-41.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004967-41.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUCELI DE SOUZA LEITE - CPF: 885.947.269-53 (EMBARGANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), M. S. BERTE EIRELI - ME - CNPJ: 04.416.412/0001-68 (EMBARGADO), MULTI LOJA CANTO DO SUCESSO LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004967-41.2018.8.11.0040

EMBARGANTE: JUCELI DE SOUZA LEITE

EMBARGADO: M. S. BERTE EIRELI - ME

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004967-41.2018.8.11.0040

EMBARGANTE: JUCELI DE SOUZA LEITE

EMBARGADO: M. S. BERTE EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
JUCELI DE SOUZA LEITE
,

contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante, mantendo inalterada a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo por falta de recolhimento das custas processuais.

A embargante fala na ocorrência de “omissão, obscuridade, contradição ou manifesto equívoco” no acórdão impugnado, afirmando ter direito à assistência judiciária gratuita, bem como que o juiz de primeiro grau deveria ter lhe oportunizado a comprovação dos pressupostos da benesse antes de indeferi-la. Argumenta, ainda, que houve erro na análise dos pressupostos por este Colegiado, dando ensejo à prolação de aresto equivocado.

Pugna pelo saneamento dos supostos vícios, com a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004967-41.2018.8.11.0040

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em apertada síntese, a embargante, reiterando os argumentos deduzidos no recurso de apelação e sem combater os fundamentos específicos do acórdão, alega a ocorrência de diversos vícios na decisão colegiada.

Dito isso, a decisão embargada não padece de vício algum.

Em primeiro lugar, “manifestos equívocos” não autorizam o manejo dos embargos de declaração, como se depreende da redação taxativa do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em segundo lugar, a embargante sequer se desincumbiu do ônus de combater especificamente os fundamentos da decisão colegiada.

Da argumentação recursal, não é possível extrair uma única linha que se dedique a demonstrar o desacerto do entendimento adotado pelo órgão colegiado, tendo em vista que em momento algum esta Câmara afirmou estarem ausentes os requisitos da assistência judiciária gratuita, mas apenas reconheceu a ocorrência da preclusão pela inércia da apelante, ora embargante, diante da decisão que considerou os documentos apresentados na origem insuficientes para a comprovação da hipossuficiência, como se infere do id. 40296496.

Como já afirmado, se a embargante discordava do entendimento adotado pelo juiz de primeira instância no sentido de que os documentos apresentados nos autos não comprovavam a alegada hipossuficiência, lhe incumbia, naquela fase processual, impugnar a decisão judicial ou cumpri-la em seus integrais termos, e não aguardar a extinção do processo a fim de levar (extemporaneamente) a discussão à segunda instância.

O que se observa é que o recurso em análise é eivado de atecnia e sequer adentra nas especificidades da decisão colegiada, caracterizando, uma vez mais, confusão entre a estreita via do recurso de embargos de declaração e o inconformismo característico de outras espécies recursais.

Afinal, como é sabido pelos iniciados na prática jurídica, os embargos declaratórios não constituem o mecanismo adequado para a correção do
juízo de valor
externado em uma decisão qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e advirto as partes quanto ao art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020